Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação ordinária de indenização ajuizada por Rodrigo de Lima Silva, Juliano Lima da Silva, Ilídia Maria da Silva e Sara Beatriz Rodrigues Lima, herdeiros de Neusa Maria de Lima Silva, falecida, em desfavor de LARCKY Gestão e Participação Ltda e AIG Seguros Brasil S/A, almejando a percepção do montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), a título de indenização de danos materiais, mais 1% (um por cento) desse montante, a título de compensação de danos morais, ante a reintegração na posse e adjudicação, pela primeira ré, do imóvel situado na SQ 15, Quadra 01, casa 17, Cidade Ocidental, de propriedade da falecida genitora dos autores, em decorrência da ação de rescisão contratual promovida pela empresa em desfavor da falecida, que tramitara na comarca da Cidade Ocidental/GO – proc. no. 199902387250/0015. Outrossim, pleitearam os autores a percepção de lucros cessantes, desde a reintegração indevida na posse do imóvel, 27/01/2001, até 31/12/2014, quando a falecida tivera despesas com a locação de imóveis para a moradia da família. Aperfeiçoada a relação processual, as rés ofereceram contestação[1] arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e passiva das partes, assim como a existência de litispendência, conexão e prejudicialidade externa, uma vez que a sentença proferida nos autos da ação de rescisão do contrato, proc. no. 199902387250/0015, fora desconstituída por decisão proferida nos autos de ação rescisória - proc. no 21168-04.2001.8.09.0000, refutando, ainda, as arguições de mérito dos autores. Nesse contexto, argumentara inicialmente a primeira ré, sucessora da promitente vendedora, na sua defesa, tratar-se o caso de indenização decorrente da retomada indevida do imóvel apontado na exordial, que fora vendido[2] à genitora dos autores via financiamento, a ser pago em 180 (cento e oitenta) meses, devidamente segurado[3], com fulcro na sentença[4] proferida em ação de rescisão de contrato cumulado com reintegração de posse e perdas e danos, aviada em 24/08/1999, em desfavor da falecida, que, à revelia, fora julgada procedente, em 31/05/2000, transitando em julgado, ante a interposição de apelação deserta, sendo efetivada a reintegração de posse, com a posterior alienação do imóvel a terceiro. Assinalara que, tendo a consumidora falecida manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ação rescisória, a resolução lhe fora favorável[5], no sentido de cassar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cidade Ocidental e determinar a retomada do seu processamento, a partir da contestação, o que efetivamente ocorrera, estando em curso desde então. Outrossim, da contestação destaca-se, porquanto oportuno, que a parte ré suscitara, ainda, a ocorrência de preliminar de litispendência, conexão e/ou prevenção. Com efeito, aduzira que, consoante a contestação apresentada nos autos em que debate-se a rescisão do contrato do imóvel, afere-se que a pretensão ali deduzida seria a mesma da presente, apenas com a inclusão da seguradora no polo passivo desta ação, uma vez que o objeto, de ambas as lides, seria o reconhecimento da quitação do financiamento em razão da aposentadoria por invalidez permanente da promitente compradora. Segundo defendido, assinalo que essa apreciação ensejaria, ademais, diante da venda do imóvel a terceiro, a indenização ora pleiteada, com fulcro no mesmo fato, com identidade do pedido e da causa de pedir (arts. 55, 56, 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Destarte, asseverara a ré a necessidade de redistribuição desta ação ao Juízo estadual, ante a conexão entre os feitos e a prevenção que se aperfeiçoara, evitando-se decisões conflitantes, não podendo tramitar separadamente, pois a decisão de uma ação afeta diretamente a outra. Ressaltara, nesse contexto, que, acaso procedente a rescisão contratual, restaria reconhecida a manutenção da inadimplência e afastada a tese da quitação do contrato pelo seguro pela invalidez. De outro lado, sua improcedência ensejaria o reconhecimento do direito da consumidora falecida ao seguro, com a declaração judicial de quitação do contrato, e a conseguinte fixação das perdas e danos ante a impossibilidade de devolução do imóvel alienado à terceiro, equivalentes à indenização postulada. Acentuara que, caso não acolhida a preliminar, o curso desta ação deveria ser suspenso, pois a sentença de mérito a ser proferida na presente dependeria, inexoravelmente, daquela que seria prolatada na ação que promove, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. Em contrapartida, os autores, em sua réplica, manifestaram-se quanto à aludida preliminar, asseverando, em suma, a inexistência de litispendência, conexão e/ou prejudicialidade externa, ante o fato que a ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, além de ter sido aviada em face da sua genitora falecida, fora manejada pela segunda ré visando, em verdade, a rescisão do contrato de compra e venda o imóvel, enquanto na presente, os sucessores da falecida, requerem a reparação dos danos materiais e morais, decorrentes da retomada indevida do imóvel. Destarte, sustentam que as partes, a causa de pedir próxima e remota e os pedidos seriam completamente diferentes, inexistindo, portanto, litispendência entre as duas ações, o que afastaria, ainda, a possibilidade de conexão e, sobejamente, a necessidade de suspensão do curso desta ação[6]. Após a manifestação do Ministério Publico[7] oficiando pela existência de conexão, nos termos do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, sobreviera decisão interlocutória[8], que reconhecera a conexão apontada, nos termos do arts. 54, 55, 58 e 59, do CPC, declinando da competência em favor da 1a Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental/GO, porquanto distribuído àquele juízo a primeira ação (proc. no 1999.02.387250). Nesse ínterim, a segunda ré colacionara aos autos petição requerendo a juntada da sentença proferida por aquele juízo na aludida ação de rescisão contratual - proc. no 1999.02.387250 -, a qual, desta feita, julgara improcedente o pedido de rescisão do contrato que formulara, sem, contudo, analisar o pedido de quitação, pela invalidez permanente da falecida, formulado pelos seus sucessores, ora autores, pois não formalizados pela via adequada, reconvenção. Informara, ainda, a oposição de embargos de declaração[9]. Encaminhados estes autos à 1a Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental/GO, foram devolvidos à 7a Vara Cível de Brasília/DF, porquanto já sentenciada a ação de rescisão contratual conexa[10]. Apresentada nova manifestação do Ministério Público, quando oficiara pelo prosseguimento do feito e pela intimação das partes para informarem se desejam produzir outras provas[11], fora proferida, então, decisão[12], que, saneando o processo, reconhecera a legitimidade das partes. Ademais, entendera persistir relação de prejudicialidade desta ação com o debatido na ação de rescisão contratual - proc. n° 199902387250/0015, vez que o deslinde da causa dependeria do julgamento definitivo da aludida ação, até para que ficasse configurada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, suspendendo o feito por um ano ou até o trânsito em julgado da sentença proferida. Solicitada a efetiva análise quanto a sua ilegitimidade passiva e a prescrição que alegara[13], pela derradeira ré, e a revogação da suspensão do feito, pelos autores[14], os pedidos foram indeferidos[15], sob o prisma que: (i) a legitimidade das partes teria sido reconhecida com fulcro na teoria da asserção, estando, portanto, correta; (ii) a prescrição seria apreciada somente após a suspensão, e (iii) a decisão arrostada em não tendo sido proferida de forma açodada, inexistindo fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada, e tendo sido a suspensão determinada em razão da relação de prejudicialidade entre as causas e não de conexão, também fora proferida de forma escorreita. Transcorrido o prazo de suspensão e, a despeito de não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de rescisão contratual, proc. n° 199902387250/0015, a qual ainda encontrava-se em fase de análise de apelações, perante a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, agora no bojo do processo digital no 0238725.81, estando o processo concluso ao Desembargador Relator, desde o dia 16/01/2019, consoante informado nos autos pelos autores[16], as partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir[17]. Informara a segunda ré[18] não ter mais provas a produzir, assim como a primeira ré[19], acentuando a manutenção da ação de rescisão contratual na fase de análise das apelações, deixado os autores transcorrer in albis o prazo de manifestação[20]. Sobreviera, destarte, sentença[21] que, já reconhecida a legitimidade das partes, afastara a prescrição apontada pela primeira ré e acolhera parcialmente os pedidos. Outrossim, acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos pela primeira ré e rejeitando os opostos pelos autores[22], reconhecendo o erro material havido, conferira nova redação à parte dispositiva da sentença nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com juros de mora desde o evento danoso (perda da propriedade) – 27/01/2001 -, à razão de 0,5% até a vigência do Código Civil de 2002 e de 1% a partir de então. Condeno-as, também, ao pagamento de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. desde o trânsito em julgado, por analogia ao art. 85, §16, do CPC.”[23] Mantivera, destarte, o rateio, em virtude da sucumbência recíproca, não proporcional, das custas e despesas processuais, na proporção de 60% (sessenta por cento) para os autores e 40% (quarenta por cento) para as rés, assim como a condenação das rés ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, e a condenação dos autores, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados das rés, fixados em 10% (dez por cento) do montante relativo à diferença entre o quanto pleiteado e o efetivamente obtido, suspensa, entretanto, a sua exigibilidade em face da gratuidade deferida a estes. Inconformadas, as partes apelaram[24], almejando a reforma da sentença. Como estofo da sua pretensão reformatória, a seguradora ré reprisara a sua ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito que suscitara na defesa. No mérito, sustentara, em suma, a ausência do seu dever de indenizar e a responsabilidade exclusiva da estipulante, segunda ré, ante a ausência de participação de sua parte nos fatos apontados e a ausência de comunicação destes por parte da estipulante. Outrossim, asseverara a inocorrência da invalidez permanente da segurada, na forma como contratado, sendo a invalidez havida, temporária, consoante a documentação comprobatória à época. Portanto tratando-se a cobertura de Invalidez Total Definitiva por Doença, os requisitos para a sua concessão não restaram preenchidos. Aduzira, ademais, a inexistência dos danos morais pleiteados, porquanto não presentes os seus pressupostos subjetivos, e que os juros de mora a esses aplicáveis deveriam ser contados somente a partir da citação. Por fim, alegara a necessidade de observância aos efetivos percentuais de sua responsabilidade, diante do cosseguro havido no contrato de seguro, que corresponderia, no seu caso, a apenas 28,76% (vinte e oito inteiros e setenta e oito décimos de por cento) do valor segurado. De outro lado, os autores, nas suas razões de apelo, pugnaram pela majoração dos valores relativos às indenizações pelos tanto pelos danos materiais, quanto pelos danos morais, com fulcro na nova documentação (laudos de avaliação de imóveis) que colacionaram aos autos, após a prolação da ilustrada sentença. Já a primeira ré, Larcky, apelando adesivamente, pugnara a reforma da sentença, acentuando in casu a efetiva comprovação da rescisão do contrato de seguro, por inadimplência da falecida, o que ensejaria, escorreitamente, a ausência de quitação do seu saldo devedor e a ação de rescisão contratual havida. Outrossim, afirmara que a responsabilidade pela cobertura do saldo devedor seria exclusiva da seguradora, diante do disposto no contrato de seguro que reguardava o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Por fim, asseverara que a falecida seria portadora de doença preexistente não informada quando da realização do contrato, o que inviabilizaria a cobertura securitária perseguida, face a sua caducidade. Das partes, conquanto devidamente intimadas, apenas os autores e a segunda ré – Larcky - contrariaram ambos os apelos das demais partes[25], sendo que a primeira ré – seguradora -, deixara transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar o apelo adesivo da primeira ré, contrarrazoando apenas o apelo dos autores[26], pugnando, todos, em suma, pelo respectivo desprovimento dos apelos. Diante da existência de questão prejudicante externa afetando o objeto desta ação de indenização de danos materiais e morais pelo objeto e alcance da ação de rescisão contratual que transitara no juízo da 1a Vara Cível de Cidade Ocidental/GO e agora se encontra em grau recursal na 6a Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça de Goiás (processo no 199902387250/0015, ora com o no 0238725.81.1999.8.09.0164), no bojo da qual almejara a sociedade de crédito ora apelante a rescisão do contrato celebrado com a falecida genitora dos autores e sua reintegração na posse do imóvel, resolução que impactará a resolução das pretensões aqui formuladas por corroborar ou infirmar o aduzido como causa de pedir, concedera-se às partes o prazo de 10 (dez) dias para informarem se a aludida questão prejudicial, a qual, inclusive ensejara a suspensão processual enquanto transitara no primeiro grau de jurisdição, consubstanciada pela relação processual pendente, já fora elucidada via do julgamento definitivo da ação de rescisão contratual nominada[27]. Expirado o aludido interregno, apenas a primeira ré, ora apelante, LARCKY Gestão e Participação Ltda, se manifestara nos autos, informando que o recurso manejado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Cidade Ocidental-GO ainda não fora julgado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Goiás, reforçando, ainda, a apreensão de que o inconformismo ora deduzido deveria aguardar aquele decisum, porquanto afetará diretamente o presente feito, podendo ensejar conflito entre os julgados[28]. Intimados a se manifestarem sobre o reportado pela primeira ré, esclarecendo, em conformidade com os primados da boa-fé e da cooperação, se anuem com a suspensão do trânsito processual até que seja resolvida a ação prejudicante que os enlaça[29], os autores, também apelantes, colacionaram aos autos petição e documentação respectiva, informando que, por considerarem que as duas ações possuem causa de pedir e pedido absolutamente distintos, discordam do pedido de suspensão do tramite processual da presente ação, pois não haveria vínculo entre esta ação e aquela supra citada, requerendo o prosseguimento do feito[30]. De outro lado, as rés, em atendimento ao chamamento que lhes fora endereçado[31], ao se manifestarem quanto ao julgamento da ação de rescisão contratual nominada e a discordância dos autores com a suspensão processual pleiteada, comunicaram que as decisões proferidas na Ação Rescisória, Processo no 0238725.81.1999.8.09.0164, ainda não transitaram em julgado, nos termos do extrato de andamento processual que juntara, o que justificaria a manutenção da suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil[32]. Os apelos são tempestivos, estão subscritos por advogados devidamente constituídos e municiados de capacidade postulatória, estão devidamente preparados os das rés e isento de preparo o dos autores, e foram corretamente processados[33]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação ordinária de indenização ajuizada por Rodrigo de Lima Silva, Juliano Lima da Silva, Ilídia Maria da Silva e Sara Beatriz Rodrigues Lima, herdeiros de Neusa Maria de Lima Silva, falecida, em desfavor de LARCKY Gestão e Participação Ltda e AIG Seguros Brasil S/A, almejando a percepção do montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), a título de indenização de danos materiais, mais 1% (um por cento) desse montante, a título de compensação de danos morais, ante a reintegração na posse e adjudicação, pela primeira ré, do imóvel situado na SQ 15, Quadra 01, casa 17, Cidade Ocidental, de propriedade da falecida genitora dos autores, em decorrência da ação de rescisão contratual promovida pela empresa em desfavor da falecida, que tramitara na comarca da Cidade Ocidental/GO – proc. no. 199902387250/0015. Outrossim, pleitearam os autores a percepção de lucros cessantes, desde a reintegração indevida na posse do imóvel, 27/01/2001, até 31/12/2014, quando a falecida tivera despesas com a locação de imóveis para a moradia da família. Aperfeiçoada a relação processual e cumprido o rito procedimental, no curso do qual houvera o reconhecimento de conexão enlaçando esta ação à ação anteriormente manejada pela primeira ré em desfavor da falecida genitora dos autores, que restara prejudicada por ter sido aludida lide sentenciada, e suspenso o curso processual, sobreviera sentença, que julgara parcialmente procedente o pedido para, acolhidos parcialmente dos embargos de declaração da primeira ré – seguradora -, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com juros de mora desde o evento danoso (perda da propriedade) – 27/01/2001 -, à razão de 0,5% até a vigência do Código Civil de 2002 e de 1% a partir de então. Condenara as rés, também, ao pagamento de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. desde o trânsito em julgado, por analogia ao art. 85, §16, do CPC. Em virtude da sucumbência recíproca, rateara as custas e despesas processuais entre as partes à proporção de 60% (sessenta por cento) para os autores e 40% (quarenta por cento) para as rés, assim como condenara as rés ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 10% (dez por cento), sobre o valor da indenização, e, os autores, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados das rés, fixados em 10% (dez por cento) do montante relativo à diferença entre o quanto pleiteado e o efetivamente obtido, suspensa, entretanto, a sua exigibilidade em face da gratuidade que lhes fora deferida. Inconformadas, as partes apelaram almejando a reforma da sentença. Diante do havido, sobeja que subsiste situação de prejudicialidade externa que determina a suspensão do trânsito desta ação, nos termos do art. 313, V, "a", do estatuto processual, consoante o ventilado pelas rés. Consoante assinalado, aduziram a ocorrência de prejudicialidade externa diante das questões debatidas no bojo do processo no 199902387250/0015, ora com o no 0238725.81.1999.8.09.0164, em trâmite na egrégia 6a Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça de Goiás, no bojo qual se discute a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a primeira ré e a falecida genitora dos autores, para o fim de se determinar a reintegração ou imissão na posse do imóvel, com a condenação da mutuária nas perdas e danos equivalentes às prestações não pagas até a devolução do imóvel. Sustentaram que, diante do objeto daquela lide, sua resolução repercutirá na cobrança dos danos materiais e morais decorrentes da reintegração de posse da primeira ré no imóvel, conforme defendem os autores na ação que ora manejam e fora parcialmente reconhecido pela sentença sob reexame. O vínculo entre as ações é patente. Com efeito, assim fora decidida a ação manejada pela primeira ré apelante em desfavor da falecida genitora e progenitora dos autores, reputada prejudicante[34], no bojo do processo no 0238725.81.1999.8.09.0164, in verbis: “De proêmio, tenho por exercitável o julgamento conforme estado em que se encontra o processo, porquanto os elementos de instrução trazidos para os autos bastam à plena valoração do direito, estando o processo em ordem, apto a merecer conhecimento e julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso 1, do Código de Processo Civil. O processo teve tramitação normal e foram observados os interesses dos sujeitos da relação processual quanto ao contraditório. Levando-se em conta que as questões prévias ventiladas na peça de resistência se confundem com o mérito da ação, considerados o estágio processual e o princípio da primazia do julgamento de mérito, a matéria deverá ser analisada sob a ótica meritória. Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação de forma ·escorreita, adentro ao meritum causae. Cuida-se de Ação de -Rescisão Contratual em que a parte autora demonstra que a parte ré se encontra em mora, tendo deixado de quitar as parcelas pactuadas, o que, de consequência, é motivo hábil para a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado. Por seu turno, cediço que o seguro na modalidade prestamista tem como objetivo amortizar/quitar a dívida que o segurado possui(ía) junto ao(à) estipulante/beneficiário. Sobre o assunto: O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda. Na ocorrência de uma dessas situações, dependendo das coberturas contratadas, a quantia a ser paga pela seguradora é limitada ao valor que foi contratado para garantir a dívida de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil. Este seguro representa proteção financeira para empresas que operam com crédito e tranquilidade para o segurado que terá sua dívida quitada, caso aconteça algum dos riscos previstos na apólice, deixando a sua família livre de dívidas. O seguro prestamista pode ser comparado a uma proteção social para quem não tem patrimônio, porque evita a perda de algum bem adquirido. Para a instituição que concede o crédito, o seguro prestamista é uma garantia de que a inadimplência poderá ser evitada, no caso de morte ou invalidez ou desemprego involuntário ou perda de renda do segurado. Até o limite da dívida, o primeiro beneficiários será sempre a empresa credora. No caso dos autos, referido seguro foi claramente celebrado com a finalidade de garantir o pagamento das parcelas pactuadas quando da formalização do financiamento, caso o(a) segurado(a), em razão de debilidade permanente ou morte, já não pudesse liquidar sua dívida. Assim, como o(a) consumidor(a) não contrata o seguro prestamista diretamente com a seguradora, mas sim por intermédio da empresa com a qual contraiu a dívida segurada, como no caso dos autos, ressoa clarividente que a legitimidade passiva da estipulante decorre da responsabilidade solidária. Por consequência, afigura-se lícito que a parte demandada invoque a cobertura securitária justamente contra a empresa que será beneficiada com o seguro, mediante a quitação das parcelas vencidas após o óbito da segurada, mormente se levado em conta que a indenização proveniente do seguro tem como beneficiária a administradora, a quem cabe realizar a cobrança do seguro contratado por seu intermédio. Cumpre esclarecer, todavia, que essa conjuntura não inviabiliza posterior propositura de ação regressiva, bastando para tanto que a parte demonstre que faz jus ao ressarcimento. Com efeito, é incontroversa nos autos a celebração da Apólice de Seguro de Vida em Grupo, a qual assegurava à promitente compradora a quitação do saldo devedor atualizado, em caso de morte, invalidez total por acidente ou doença do contratante, verbis: · CLÁUSULA 11a ? DO SEGURO. 11.1 ? O(A/S) COMRADOR(A/ES) aceita(m) e adere(m). neste ato, a APOLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. da qual a VENDEDORA é estipulante, visando a cobertura do saldo devedor atualizado, em caso de morte, invalidez total por acidente ou doença do(a/s) COMPRADOR(A/ES), durante a vigência do Instrumento de Promessa de Venda e Compra. (Negritei e grifei). Nessa ordem de ideias, ocorrendo o falecimento da promitente compradora, fato comprovado pela certidão de óbito carreada à fl. 349, e em havendo, ao tempo do falecimento, parcelas em aberto por ocasião do contrato celebrado entre as partes, o feito caminha para a improcedência dos pedidos veiculados na inicial. Por oportuno, mister ressaltar que, celebrado o contrato de seguro de vida em grupo sem nenhuma exigência quanto ao conhecimento do real estado de saúde do(a) segurado(a) e inexistindo prova de má-fé deste(a), não pode o segurador recusar-se ao pagamento da indenização securitária na hipótese de ocorrência do sinistro, pois, agindo dessa forma, terminou por assumir o risco do contrato. Nesse sentido, decide o Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Desse modo, diante da certidão de óbito jungida à fl. 349 e da adesão ao contrato de seguro de vida pela falecida ora substituída por seus herdeiros, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial, porquanto a parte demandada logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da parte autora. No mais, deixo de analisar o pedido da parte ré para que seja declarada a quitação do contrato de compromisso de compra e venda n. 6.02.01.21.02/0009-8, firmado entre NEUSA MARIA DE LIMA SILVA e HASPA HABITAÇAO SÃO PAULO IMOBILIÁRJA S/A, tal como formulado na contestação, porquanto não formalizado pela via adequada (Reconvenção). Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Exauridas as vias recursais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe, anotando-se as custas porventura inadimplidas.” Aludido julgado ainda não transitara em julgado, pois objeto de recurso. Sob esse contexto, em análise aprofundada dos autos, tem-se que a resolução desta ação possui vínculo direto com a resolução da apelação aviada pela primeira ré nos autos do processo em que transita a ação que promove – processo no 0238725.81.1999.8.09.0164, consubstanciando o debatido em aludida lide questão prejudicial externa, que, afetando diretamente a resolução da presente ação, conforme dito, recomenda a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual. E isso se verifica porque, resolvida definitivamente, positiva ou negativamente, a apelação manejada pela ré naquela outra demanda, a elucidação da presente ação indenizatória deverá observar os limites dos direitos ali reconhecidos ou afastados, aptos a legitimar, sobejamente, a perda superveniente do objeto da presente ação ou a manutenção da condenação aos danos materiais e morais pleiteados pelos ora autores. Ora, acaso acolhida a pretensão rescisória formulada pela primeira ré, obviamente que a resolução impactará a resolução desta ação, o mesmo ocorrendo com a ratificação da sentença que rejeitara o pedido que deduzira, pois corroborará que teria abuso de direito e ato ilícito, conforme defendido pelos autores, irradiando os efeitos lesivos cuja composição e compensação almejam. Essa apreensão é corroborado por todo o havido no curso processual, pois houvera o reconhecimento de conexão enlaçando as ações, vínculo que ficara prejudicado em razão de a ação manejada pela ré ter sido resolvido quando fora determinada a reunião. Ademais, houvera a suspensão do curso processual, não tendo advindo, contudo, julgamento do apelo interposto em face da sentença que resolvera a ação rescisória, ensejando a retomada do curso processual. O que é relevante é que o reconhecimento dos ilícitos imputados às rés, precipuamente à primeira litisconsorte, está jungido linearmente com a rejeição do pedido que deduzira na ação que promove. Afigura-se, portanto, conveniente a suspensão do curso desta ação, pois a resolução daquela outra demanda poderá lhe irradiar efeitos, de forma a ser averiguado o inteiro teor da resolução definitiva, ou seja, transitada em julgado, uma vez que, frise-se, a resolução da presente ação de cobrança sofrerá os efeitos do resultado daquela lide, ainda que parcialmente. Assim, aliás, vem se manifestando esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Necessidade de reconhecimento de prejudicialidade externa, quando a decisão depende do julgamento de causa que constitui o objeto de outra, visto que a ação de cobrança originária de taxas condominiais dependerá diretamente da apreciação da legitimidade e validade da assembleia que as fixou, obedecendo-se aos termos do artigo 265, IV, 'a', do Código de Processo Civil. 2. A suspensão do processo de cobrança de taxas condominiais, pressuposto lógico, decorre da imposição de preservar a segurança jurídica, privilegiar a razoabilidade e conferir adequada estabilidade a pretensão de cobrança de taxas condominiais na origem. 3. Recurso improvido (Acórdão n.880909, 20150020099086AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2015, Publicado no DJE: 17/07/2015. Pág.: 247). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Constatando-se a existência de relação de prejudicialidade entre a ação de divórcio e a ação de reconhecimento de união estável, uma vez que o período de relacionamento influencia nas questões referentes aos bens ou dívidas a serem partilhados, impõe-se a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 265, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.862751, 20140020316199AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 27/04/2015. Pág.: 187). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA. AÇÃO DE REMOCÃO DE CURADOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PRESENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo questão de mérito discutida no bojo de outra ação, passível de condicionar ou influir no julgamento de ação distinta, constata-se a existência de prejudicialidade externa, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil. 2. A existência de litígio entre curador e curatelado, membros de sociedade empresária parte em ação de exclusão de sócia, pode repercutir diretamente no julgamento do feito, o que acarreta em prejudicialidade externa. 3. Recurso desprovido (Acórdão n.846979, 20140020252297AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 204)” – (Grifamos). Faz-se mister considerar, ainda, que, além da necessidade de suspensão do processo e consequente do exame do apelo, é preciso observar a existência de prazo legal para manutenção da suspensão processual em razão da existência de prejudicialidade externa pois, conforme assegurado pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, § 4°, do Código de Processo Civil, a suspensão não pode ensejar a eternização do litígio nem desprezo para com o princípio da razoável duração do processo. Segundo esse dispositivo, se admite o eventual sobrestamento da ação até o julgamento de outra causa que verse sobre o mesmo fato, desde que observado o prazo máximo de 1 (um) ano. Confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Contudo, há de se observar, nesses casos, o prazo máximo de 1 (um) ano quando evidenciada a prejudicialidade externa. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra, que, contudo, deve ser ponderada com o princípio da razoável duração do processo. Esteado nesses argumentos, afinado com o princípio da segurança jurídica e visando evitar decisões conflitantes, levando-se em consideração, ainda, a objetiva ausência de prejuízo às partes, determino a suspensão do curso processual e do exame dos apelos pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o efetivo trânsito em julgado do pronunciamento exarado pela egrégia 6a Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça de Goiás ao resolver as apelações aviadas no bojo processo no 0238725.81.1999.8.09.0164, pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil. Ressalvo, por fim, que, escoado aludido interregno, havendo ou não o aludido trânsito em julgado do pronunciamento da egrégia 6a Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça de Goiás, deverão os autos tornar conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Contestação - AIG - ID 13276168, pgs. 63/80 e ID 13276169, pgs. 01/16, fls. 480/513. Contestação LARCKY – ID 1326189, pgs. 41/64 , fls. 665/688. [2] - Contrato – ID 1327166, pgs. 72/85 – fls. 322/335. [3] - Contrato Seguro – ID 1326169, pg. 38 a ID 13276188, pg. 03, fls. 535/595. [4] - Sentença rescisão contratual – ID 13276162, pg. 34, fl. 108. [5] - Acórdão TJGO - ID 1327166, pgs. 18/48 – fls. 268/298. [6] - Réplica à contestação da LARKY– ID 13276190, pg. 32/66, fls. 754/788. [7] - Manifestação do MP – ID 13276910, pgs. 109/112, fls. 831/834. [8] - Decisão Interlocutória – ID 13276190, pg. 114 – fl. 835. [9] - Petição e sentença - ID 13276190, pgs. 119 e 120/128 – fls. 841/850. [10] - Decisão - ID 13276192, pg. 04 – fl. 857. [11] - Manifestação do MP – ID 13276192, pg. 12, fl. 865. [12] - Decisão Interlocutória - ID 13276192, pgs. 14/15 – fls. 867/868. [13] - Petição AIG – ID 13276192, pgs. 18/20, fls. 871/873. [14] - Petição – ID 1326192, pgs. 36/39, fls. 889/892. [15] - Decisão Interlocutória – ID 13276192, pg. 45, fl. 898. [16] - Petição dos autores – ID 13276192, pgs. 65/67, fls. 918/920. [17] - Despacho – ID 13276197, fl. 930. [18] - Petição LARCKY e documentos – ID 13276199, fls. 932/938. [19] - Petição AIG – ID 13276202, fls. 941/944. [20] - Certidão – ID 13276204, fl. 946. [21] - Sentença - ID 13276210 – fls. 954/961. [22] - Embargos de declaração da AIG – ID 13276212, fls. 963/978. Embargos de declaração dos autores – ID 13276217, fls. 982/985. [23] - Sentença dos ED’s – ID 13276221, fls. 989/991. [24] - Apelação AIG- ID 13276230 – fls. 1005/1030. Apelação dos autores - ID 13276235 – fls. 1035/1077. Apelação adesiva LARCKY - ID 13276240 – fls 1082/1095. [25] - Contrarrazões LARCKY – ID 13276242 – fls. 1101/1108. Contrarrazões autores – ID 13276249 – fls. 1132/1163 e ID 13276254 – fls. 1198/1220. [26] - Contrarrazões AIG – ID 13276247 – fls. 1113/1130. Certidão – ID 13276255 – fl. 1221. Certidão – ID 13276257 – fl. 1224. [27] - Despacho – ID 16773246, fl. 1230. [28] - Petição – ID 17273593, fl. 1235. [29] - Despacho – ID 18606235, fl. 1238. [30] - Petição – ID 1862409, fls. 1241/1242. Documentação – ID 189322412 e ID 18932413, fls. 1243/1252. [31] - Despacho – ID 20138818, fl. 1255. [32] - Petição – ID 20532799, fls. 1258/1259. Extrato de andamento processual – ID 20532805, fls. 1265/1269. [33] - Instrumento de mandato AIG – ID 13276169 – fls. 514/516. Guia de preparo e comprovante de recolhimento – ID 13276231 – fls. 1031/1032. Instrumento de mandato autores – ID 13276161 – fls. 37/39. Gratuidade de justiça – ID 13276168 – fl. 473. Instrumento de mandato - LANSCKY – ID 13276189 – fl. 689. Guia de preparo e comprovante de recolhimento – ID 13276244 – fls. 1110. [34] - Sentença, proc. n° 0238725.81.1999.8.09.0164- ID 13276190, pg. 120/128 – fls. 842/850.